Tribunal: TJSP
Processo: 2179045-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE 100% DOS VALORES DEPOSITADOS. Regularidade. O § 2o do artigo 34-A do Decreto-lei no 3.365/41 é expresso em autorizar o levantamento de 100% (cem por cento) do "preço fixado por sentença" (artigo 33 do mesmo diploma legal), sendo que o magistrado singular negou o pleito, justamente porque o feito ainda não foi

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE 100% DOS VALORES DEPOSITADOS. Regularidade. O § 2o do artigo 34-A do Decreto-lei no 3.365/41 é expresso em autorizar o levantamento de 100% (cem por cento) do "preço fixado por sentença" (artigo 33 do mesmo diploma legal), sendo que o magistrado singular negou o pleito, justamente porque o feito ainda não foi sentenciado, ou seja, o valor da "justa indenização" sequer foi fixado judicialmente. Igualmente não deve ser acolhido, ao menos neste momento, o pleito alternativo de levantamento de 80% (oitenta por cento) dos depósitos realizados para fins de imissão provisória na posse – a qual ainda não foi efetivada -, pois não restou demonstrado o efetivo cumprimento dos requisitos elencados no artigo 34 do Decreto-lei no 3.365/41. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2179045-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que são agravantes EMERSON KOHLER e ADRIANA CRISTINA BESSA
THOMAZ KOHLER, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores EDSON FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO
DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 7 de outubro de 2020.
SOUZA NERY
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179045-32.2020.8.26.0000
2/4
Voto no
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2179045-32.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES: EMERSON KOHLER e OUTRA
AGRAVADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
VOTO No 51.066 (BS)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. DECISÃO
QUE INDEFERIU PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE 100% DOS
VALORES DEPOSITADOS. Regularidade. O § 2o do artigo 34-A do
Decreto-lei no 3.365/41 é expresso em autorizar o levantamento de
100% (cem por cento) do “preço fixado por sentença” (artigo 33 do
mesmo diploma legal), sendo que o magistrado singular negou o
pleito, justamente porque o feito ainda não foi sentenciado, ou seja, o
valor da “justa indenização” sequer foi fixado judicialmente.
Igualmente não deve ser acolhido, ao menos neste momento, o pleito
alternativo de levantamento de 80% (oitenta por cento) dos depósitos
realizados para fins de imissão provisória na posse a qual ainda não
foi efetivada -, pois não restou demonstrado o efetivo cumprimento
dos requisitos elencados no artigo 34 do Decreto-lei no 3.365/41.
Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão,1 que
indeferiu pedido de levantamento de 100% (cem por cento) dos valores depositados
na forma autorizada pelo § 2o do artigo 34-A do Decreto-lei no 3.365/41, conforme se
infere nos autos de ação expropriatória no 1025740-17.2019.8.26.0053.
1 Fls. 441 dos autos principais - da lavra da MMa. Juíza de Direito Dra. CYNTHIA THOME, da 6a Vara da
Fazenda Pública da Comarca da Capital, e que não foi reproduzida nestes autos digitais de agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179045-32.2020.8.26.0000
3/4
Voto no
A parte agravante sustenta que já manifestou sua expressa
concordância quanto à imediata aquisição da propriedade pelo Poder expropriante e
consequente registro da propriedade na matrícula do imóvel, não havendo razão
alguma para se postergar o levantamento da integralidade do montante depositado,
conforme previsto no mencionado § 2o do artigo 34-A da Lei de Desapropriações,
motivo pelo qual pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo e posterior
reforma da decisão, a fim de que lhe seja deferido o imediato levantamento de 100%
(cem por cento) da prévia indenização, ou, alternativamente
, ao menos de 80%
(oitenta por cento) daquele valor.
O recurso foi processado sem a antecipação da tutela recursal.2
A contraminuta foi apresentada.3
É o relatório .
O recurso não merece guarida.
A despeito das considerações feitas pela parte expropriada, entendo
que a decisão ora atacada seguiu os ditames legais, na medida em que o § 2o do
artigo 34-A do Decreto-lei no 3.365/41 é expresso em autorizar o levantamento de
100% (cem por cento) do “preço fixado por sentença ” (artigo 33 do mesmo diploma
2 Fls. 23-25.
3 Fls. 31-46.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179045-32.2020.8.26.0000
4/4
Voto no
legal), sendo que o magistrado singular negou o pleito, justamente porque o feito
ainda não foi sentenciado , ou seja, o valor da “justa indenização” sequer foi fixado
judicialmente.
Anote-se, inclusive, que na parte final da decisão agravada constou que
os autos deverão “retornar à conclusão para prolação da sentença de 1o grau”, de
modo que não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da
antecipação da tutela recursal voltada a autorizar o levantamento da totalidade dos
depósitos efetuados.
Igualmente não prospera, ao menos neste momento , o pleito
“alternativo” de levantamento de 80% (oitenta por cento) dos depósitos realizados
para fins de imissão provisória na posse a qual ainda não foi efetivada -, uma vez
que não restou demonstrado o efetivo cumprimento dos requisitos elencados no
artigo 34 do Decreto-lei no 3.365/41.
Destarte, de rigor a manutenção da decisão.
Pelo exposto, proponho aos meus ilustres pares que seja negado
provimento
ao agravo.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)